Tribunal: TJDFT
Processo: 0711891-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711891-44.2019.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS AGRAVADO: CARLOS BARBOSA DOS SANTOS D E S P A C H O Manifeste-se o Agravado (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS), no prazo de cinco dias, acerca da petição e documentos de fls. 1/2 ID 15922982 e fls. 1/8 ID 15922983. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 13 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator